Tribunal: STM
Processo: 7000282-52.2025.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE SESSÃO DE JULGAMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. INDEFERIMENRO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Correição Parcial requerida pelo Ministério Público Militar contra despacho do Juízo de primeiro grau que intimou as partes para apresentação de alegações escritas, comunicando que não seria realizada sessão de julgamento, por se tratar de competência monocrática. O requerente alega que a ausência de sessão de julgamento e de alegações orais configura nulidade processual, pleiteando a sua realização. A Defesa, em contrarrazões, pugna pela improcedência da Correição Parcial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de sessão de julgamento e de sustentação oral em caso de competência monocrática, com prévia intimação das partes, configura error in procedendo e viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar, em casos de civis ou de militares acusados juntamente com aqueles, é competência estabelecida pela Lei nº 8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018.
4. A realização de sessão de julgamento e de sustentação oral não é imprescindível em casos de competência monocrática, pois não se trata de julgamento por conselho de membros sem formação jurídica.
5. O magistrado, ao comunicar previamente a ausência da sessão de julgamento, não surpreendeu as partes, não havendo que se falar em nulidade processual ou ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.
6. A jurisprudência deste Tribunal se coaduna com a dispensa de sessão de julgamento em casos de competência monocrática, desde que as partes sejam oportunizadas e não haja prejuízo, o que atende aos princípios da celeridade e da economicidade processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: A realização de sessão de julgamento e sustentação oral é prescindível em casos de competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar, desde que não haja prejuízo às partes e estas sejam devidamente intimadas.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.457/1992; Lei nº 13.774/2018; Decreto-Lei nº 1.001/1969 (Código Penal Militar - CPM), art. 9º, incisos I e III; Código de Processo Penal Militar (CPPM), art. 433, art. 498, 'a', art. 499; Lei nº 9.099/1995, art. 81; Código de Processo Penal (CPP), arts. 403 e 304; Decreto-Lei nº 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas Jurídicas Brasileiras), art. 2º, § 1º; CF/1988; Lei nº 8.457/1992, art. 28, inciso V; Lei nº 8.457/1992, art. 30, I-B.
Jurisprudência relevante citada: STM, Correição Parcial nº 7000813- 80.2021.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 22/8/2022, pub. 25/8/2022. STM, Correição Parcial nº 7000014-03.2022.7.00.0000, Rel. Min. Celso Luiz Nazareth, j. 10/3/2022, pub. 29/3/2022.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/08/2025 A
21/08/2025
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000282-52.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: FRANCIS LOURENZI
ADVOGADO(A): WILSON KLIPPEL CICOGNANI JUNIOR (OAB RS078096)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/08/2025, às 13:30, a 21/08/2025, às 18:00, na sequência 11, disponibilizada no
DE de 24/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
INDEFERIR A PRESENTE CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR, PARA MANTER
ÍNTEGRO O DESPACHO IMPUGNADO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000282-52.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: FRANCIS LOURENZI
ADVOGADO(A): WILSON KLIPPEL CICOGNANI JUNIOR (OAB RS078096)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL
MILITAR. AUSÊNCIA DE SESSÃO DE JULGAMENTO. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
AUSÊNCIA
DE
ERROR
IN
PROCEDENDO.
INDEFERIMENRO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Correição Parcial requerida pelo Ministério Público Militar contra despacho
do Juízo de primeiro grau que intimou as partes para apresentação de alegações
escritas, comunicando que não seria realizada sessão de julgamento, por se
tratar de competência monocrática. O requerente alega que a ausência de sessão
de julgamento e de alegações orais configura nulidade processual, pleiteando a
sua realização. A Defesa, em contrarrazões, pugna pela improcedência da
Correição Parcial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de sessão de
julgamento e de sustentação oral em caso de competência monocrática, com
prévia intimação das partes, configura error in procedendo e viola os princípios
do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar, em casos de
civis ou de militares acusados juntamente com aqueles, é competência
estabelecida pela Lei nº 8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018.
4. A realização de sessão de julgamento e de sustentação oral não é
imprescindível em casos de competência monocrática, pois não se trata de
julgamento por conselho de membros sem formação jurídica.
5. O magistrado, ao comunicar previamente a ausência da sessão de julgamento,
não surpreendeu as partes, não havendo que se falar em nulidade processual ou
ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.
6. A jurisprudência deste Tribunal se coaduna com a dispensa de sessão de
julgamento em casos de competência monocrática, desde que as partes sejam
oportunizadas e não haja prejuízo, o que atende aos princípios da celeridade e
7000282-52.2025.7.00.0000
40001375384.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da economicidade processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: A realização de sessão de julgamento e sustentação oral é
prescindível em casos de competência monocrática do Juiz Federal da Justiça
Militar, desde que não haja prejuízo às partes e estas sejam devidamente
intimadas.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.457/1992; Lei nº 13.774/2018;
Decreto-Lei nº 1.001/1969 (Código Penal Militar - CPM), art. 9º, incisos I e III;
Código de Processo Penal Militar (CPPM), art. 433, art. 498, 'a', art. 499; Lei nº
9.099/1995, art. 81; Código de Processo Penal (CPP), arts. 403 e 304; Decreto-
Lei nº 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas Jurídicas Brasileiras), art. 2º, §
1º; CF/1988; Lei nº 8.457/1992, art. 28, inciso V; Lei nº 8.457/1992, art. 30, I-
B.
Jurisprudência relevante citada: STM, Correição Parcial nº 7000813-
80.2021.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 22/8/2022, pub.
25/8/2022. STM, Correição Parcial nº 7000014-03.2022.7.00.0000, Rel. Min.
Celso Luiz Nazareth, j. 10/3/2022, pub. 29/3/2022.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em indeferir a presente Correição Parcial
Militar, para manter íntegro o Despacho impugnado.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 21 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Correição Parcial Militar requerida pelo Ministério Público Militar,
contra o Despacho do Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM (evento 102, DOC1), de 3/3/2025, que
intimou “[...] as partes para apresentação de alegações finais, sucessivamente, com prazo de
8 dias, ressaltando que, por se tratar de competência monocrática, não haverá designação
de sessão de julgamento.”.
7000282-52.2025.7.00.0000
40001375384.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM foi intimado eletronicamente em 16 de março de 2025 (APM nº
7000275-92.2024.7.03.0103, evento 104). Inconformado, protocolizou a presente Correição
Parcial no dia 23 seguinte (evento 105, DOC1).
Nas Razões, aduz que:
Não há nenhuma modificação legal no que tange às fases processuais. Realmente não
entendemos o motivo de se concluir que não existam mais as alegações orais e o
julgamento”. Duas são as hipóteses que poderiam ser levantadas:
1. entendermos que a Lei não mudou e temos que cumpri-la – o que deve fazer o judiciário e o
fiscal da lei para não usurpar a função legislativa (pois não há inconstitucionalidade a se
decidir incidentalmente) – temos que admitir que continuamos a ter alegações escritas E
orais, com julgamento público;
2. se entenderem que a nova sistemática exige um novo rito que ainda não está previsto,
devemos nos socorrer do artigo 3.º do CPPM. E o que estabelece este dispositivo legal? “Os
casos omissos neste Código serão supridos: a) pela legislação de processo penal comum,
quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar;” e
aplicar a lei comum que, nesse aspecto, acaba-se parecendo mais com o CPPM do que com a
vontade dos Juízes federais da Justiça Militar, PREVALECE A ORALIDADE como
mostraremos a seguir:
I. Ordinário: veja os artigos 403 e 304 do CPP: Alegações em regra serão orais.
II. Sumário: veja o artigo 534 do CP: Alegações sempre orais.
III. Sumaríssimo: veja a Lei 9.099/95, art. 81: Alegações sempre orais
Em todos os casos prevalece a ORALIDADE e o JULGAMENTO PÚBLICO como regra.
E, ao final, o MPM pede:
Ex positis, o MPM requer que seja julgada procedente a Correição Parcial proposta, por se
vislumbrar no caso as hipóteses do art. 498, “a”, do CPPM e seja determinado que o
julgamento seja realizado conforme determina o CPPM, mas agora, evolutivamente, diante do
juiz togado e não do conselho. (Grifo do autor).
Nas Contrarrazões (evento 111, DOC1), a Defesa pugna para que seja julgada
improcedente a presente Correição Parcial, “a fim de que seja mantido íntegro o Despacho
impugnado”.
O Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM, em juízo de retratação, manteve o Despacho
impugnado pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, determinando a remessa dos autos a
esta egrégia Corte Castrense (evento 115, DOC1).
Em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Samuel
Pereira, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar opinou “[...] pelo conhecimento e
indeferimento da presente Correição Parcial, a fim de que seja mantido íntegro o Despacho
impugnado.” (evento 9, DOC1).
É o Relatório.
7000282-52.2025.7.00.0000
40001375384.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
A presente Correição Parcial Militar é tempestiva e preenche os demais
requisitos para sua admissibilidade. Quanto ao mérito, impõe-se o indeferimento do pleito
do Ministério Público Militar.
No caso, não se observa qualquer error in procedendo por parte do Juízo de
primeiro grau no que tange ao Despacho que intimou as partes para a apresentação de
alegações escritas, comunicando que, por se tratar de competência monocrática, não seria
realizada a sessão de julgamento.
Ressalte-se que o Juízo comunicou as partes quanto à supressão do ato de se
realizar a sessão de julgamento, por óbvio, tendo em vista que a matéria será decidida de
forma monocrática, mormente pelas alterações trazidas na Lei nº 8.457/1992 pela Lei nº
13.774/2018, que deu competência ao Juiz Federal da Justiça Militar para julgar o feito,
monocraticamente, quando o Réu for civil ou militar acusado juntamente com aqueles:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
[...]
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei
nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018)
(Grifos nossos).
Desse modo, não faz sentido lógico-jurídico a realização de sessão de
julgamento com as sustentações orais, nos moldes preconizados no art. 433 do Código de
Processo Penal Militar, tendo em vista que, nesse caso, não se está diante de membros do
Conselho que, em tese, não são obrigados a ter formação jurídica.
Ademais, no caso em exame, a própria Defesa se insurge à tese do Ministério
Público Militar, que, nas contrarrazões assim se manifesta:
Muito embora o órgão ministerial aponte a alteração trazida pela lei federal 13774/2018,
deixou de observar a mudança trazida no artigo 30 da referida norma.
Ou seja, em que pese o estabelecido pelo art. 28, V, da Lei nº 8457/1992, que descreve
competir ao Conselho de Justiça decidir questões de direito e de fato suscitadas durante a
instrução criminal e o julgamento, sendo obrigatória a convocação dos juízes militares para
resolver tais deslindes, em verdade houve uma revogação parcial (derrogação) de seu
conteúdo pelo art. 30, I-B, da Lei nº 13.774/2018, possibilidade positivada pelo art. 2º, §1º, da
Lei de Introdução às Normas Jurídicas Brasileiras, Decreto-Lei nº 4.657/1942, o que torna a
competência do Juiz Federal/Substituto da Justiça Militar para julgar civis, monocraticamente
absoluta, tendo ocorrido uma redução na competência do Conselho de Justiça, dando-se uma
maior autossuficiência às decisões do juízo civil, tutelando-se suas decisões individualizadas,
respeitando-se a robustez de seu conhecimento jurídico, seu senso de justiça e a necessidade
de um julgamento monocrático para aqueles que não estão subordinados aos valores da
caserna.
7000282-52.2025.7.00.0000
40001375384.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entender diferentemente, como almeja o órgão ministerial, seria retroagir aos preceitos do
regime autoritário, o que afronta nosso texto constitucional. (evento 5, DOC3) (Grifos do
autor).
Nesse ponto, cumpre registrar que o procedimento realizado pelo Juízo a quo se
coaduna com a jurisprudência deste Tribunal, consoante os seguintes precedentes:
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. SESSÃO DE JULGAMENTO. DISPENSA. ERROR
IN PROCEDENDO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS. COMPETÊNCIA.
MONOCRÁTICA.
CIVIL.
PRESCINDIBILIDADE
DE
SESSÃO.
ECONOMICIDADE
PROCESSUAL. CELERIDADE. MAIORIA.
É prescindível a sessão de julgamento suprimida pelo Magistrado quando se tratar de
competência monocrática, sendo oportunizada às Partes complementação das alegações
escritas e quando não houver qualquer prejuízo a elas; longe, portanto, de se vislumbrar
error in procedendo.
Com a alteração da Lei nº 8.457/92 (Lei Orgânica da Justiça Militar da União) pela Lei nº
13.774/2018, que incumbiu aos Juízes Federais da Justiça Militar julgar, monocraticamente,
os civis, nas hipóteses do art. 9º, I e III, do CPM, quis o legislador que a sessão de julgamento
se tornasse despicienda, nesses casos, na forma do art. 30, inciso I-B, da LOJM.
Os debates orais são imprescindíveis quando a competência para o julgamento da espécie for
do Escabinato, por ser composto de Juízes Militares que, em sua maioria, não possuem
formação jurídica, sendo este um dos momentos para sanarem eventuais dúvidas, na forma do
art. 434 do CPM.
Não havendo qualquer prejuízo às Partes, tendo o processo tomado sua marcha ordinária, a
denominada “Sentença de Gabinete” atende aos princípios da celeridade e da economicidade,
sem nenhuma colisão com o devido processo legal.
Correição Parcial indeferida. Decisão por maioria. (STM - Correição Parcial nº 7000813-
80.2021.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, julgado em 22/8/2022, publicado em
25/8/2022) (Grifo nosso).

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. ART. 433 DO CPPM. SESSÃO DE JULGAMENTO E
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
PRESCINDIBILIDADE.
RÉU
CIVIL.
COMPETÊNCIA
MONOCRÁRICA DO JUIZ FEDERAL DA JMU. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
INDEFERIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Ressalvada a hipótese de demonstração de prejuízo à Acusação e/ou à Defesa, a designação
de sessão de julgamento e a consequente realização de sustentação oral não se mostra
imprescindível, em processo que envolva réu civil, cujo julgamento é da competência
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar.
Correição Parcial conhecida e indeferida por maioria. (Correição Parcial nº 7000014-
03.2022.7.00.0000, Rel. Min. Celso Luiz Nazareth, julgado em 10/3/2022. Publicado em
29/3/2022).
Nesse diapasão, citam-se os trechos do parecer da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar:
7000282-52.2025.7.00.0000
40001375384.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11. Em acréscimo, observo que a ausência de sustentação oral em julgamento realizado
perante o Juízo Singular não viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, não trazendo prejuízo às partes. Segundo precedentes da Suprema Corte, em se
tratando de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é
essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief,
presente no art. 563 do Código de Processo Penal comum (congênere ao art. 499 do CPPM)
12. É o quanto basta, ao nosso sentir, para assentar que o despacho da Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que dispensou a realização de sessão
de julgamento por se tratar de competência monocrática, não configura erro ou omissão
inescusáveis, abuso ou ato tumultuário, pelo que deve ser indeferida a presente Correição.
(evento 9, DOC1).
Desse modo, conclui-se não ser imprescindível a realização da sessão de
julgamento, para o fim de sustentação oral, nos casos de julgamento monocrático.
No presente caso, observa-se que o Juízo intimou as partes e não procedeu de
modo a surpreendê-las, motivo pelo qual inexiste nulidade a ser sanada, tendo em vista que
não há qualquer ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de indeferir a presente Correição
Parcial Militar, para manter íntegro o Despacho impugnado.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375384v2 e do código CRC 9c220313.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 16/09/2025, às 17:02:13
7000282-52.2025.7.00.0000
40001375384.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR